Tribunal: TJES
Processo: 0000115-26.2023.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-26.2023.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARION PEREIRA DE ALVARENGA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000115-26.2023.8.08.0031

APELANTES: JHONATAN CLEMENTE DA SILVA, ARION PEREIRA DE ALVARENGA e RAYLER IURI CLEMENTE ANICETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ARTS. 33 E 35). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ATENUANTE E TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Jhonatan Clemente da Silva, Arion Pereira de Alvarenga e Rayler Iuri Clemente Aniceto contra a sentença condenatória que os considerou culpados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. As penas impostas variam entre oito e dez anos de reclusão, em regimes semiaberto e fechado, com aplicação de dias-multa, conforme o caso. Os apelantes buscam a absolvição quanto à associação para o tráfico, alegando insuficiência de provas. Alternativamente, pedem a aplicação de benefícios, como o tráfico privilegiado, redução das penas e substituição por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea e dos benefícios do tráfico privilegiado.

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) no caso de Jhonatan.

Alegação de semi-imputabilidade e ausência de perícia psiquiátrica para Jhonatan.

Fixação da pena-base no mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para Arion.

Aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

Afastamento da agravante de reincidência com fundamento na Súmula 241 do STJ, considerando o princípio do ne bis in idem.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Possibilidade de exclusão da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência do apelante Jhonatan.

Fixação de honorários advocatícios para defensores de Rayler e Arion.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra amparo nas provas dos autos, que evidenciam o vínculo associativo entre os réus para o tráfico de drogas, demonstrado pelos depoimentos de policiais, o auto de apreensão, o laudo químico e as declarações judiciais.

Os testemunhos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos e suficientes para a condenação pelo crime de associação, em conformidade com o entendimento pacificado da jurisprudência.

Quanto à confissão espontânea, verifica-se que as versões apresentadas pelos réus são isoladas e não desconstroem a robusta prova acusatória, sendo incabível a desclassificação pretendida ou a concessão de benefícios legais que requeiram colaboração efetiva e exclusiva na apuração do crime.

A desclassificação para uso pessoal é incabível diante da confissão de Jhonatan de que comercializava entorpecentes sob pressão de Rayler, o que caracteriza o verbo nuclear “vender” do art. 33 da Lei de Drogas.

A alegação de semi-imputabilidade não possui respaldo probatório. Ausente incidente de insanidade mental ou perícia, não há elementos técnicos para caracterizar comprometimento parcial da capacidade de autodeterminação do apelante Jhonatan, conforme exigem os arts. 45 e 46 da Lei nº 11.343/06.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, sendo a decisão do juízo de origem proporcional e fundamentada nas diretrizes do art. 59 do Código Penal.

A confissão espontânea não é aplicável a Arion, pois ele negou a posse do material ilícito, atribuindo-a a Rayler, o que afasta o requisito de assunção da responsabilidade criminosa.

O tráfico privilegiado é inaplicável aos apelantes, pois não preenchem os requisitos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dado o vínculo associativo evidenciado e a dedicação à prática criminosa.

O afastamento da reincidência é indevido, pois o juiz de primeiro grau aplicou a agravante apenas na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 241 do STJ, evitando duplicidade de valoração e respeitando o princípio do ne bis in idem.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável, pois a pena imposta a Jhonatan excede quatro anos, requisito do art. 44 do Código Penal.

A exclusão da pena de multa é improcedente, pois a multa decorre automaticamente da condenação e deve ser tratada como dívida de valor em caso de inadimplemento, conforme o art. 51 do Código Penal.

Honorários advocatícios são fixados em R$ 800,00 para cada advogado de Rayler e Arion, considerando a complexidade e a importância da atuação no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos desprovidos. Mantida a condenação pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Tese de julgamento
: "1. A validade dos testemunhos policiais, quando coerentes com outras provas, legitima a condenação pelo crime de associação para o tráfico. 2. O benefício do tráfico privilegiado e a atenuante de confissão espontânea dependem da ausência de provas suficientes de associação organizada e não são aplicáveis no presente caso."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 241.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento aos recursos nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES____________/___________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000115-26.2023.8.08.0031

APELANTES: JHONATAN CLEMENTE DA SILVA, ARION PEREIRA DE ALVARENGA e RAYLER IURI CLEMENTE ANICETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interpostos por
JHONATAN CLEMENTE DA SILVA, ARION PEREIRA DE ALVARENGA e RAYLER IURI CLEMENTE ANICETO
em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-os pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11,343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, com as seguintes penas:
JHONATAN CLEMENTE DA SILVA:
08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto;
ARION PEREIRA DE ALVARENGA:
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.387 (mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime fechado;
RAYLER IURI CLEMENTE ANICETO:
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.387 (mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime fechado.

Inconformado, por meio das razões recursais de fls. 294/299, o apelante
Jhonatan Clemente da Silva
pleiteia sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de prova concreta e inquestionável que sustente a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06. Além disso, o apelante pugna pelo afastamento da pena de multa, invocando sua hipossuficiência econômica; o reconhecimento de sua semi-imputabilidade à época dos fatos; a fixação da pena no mínimo legal; o benefício do tráfico privilegiado; e, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Já o apelante
Arion Pereira de Alvarenga
, em suas razões de Id. 9229751, requer sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, alegando a insuficiência de provas que comprovem sua participação. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/06. Requer, ainda, o benefício do tráfico privilegiado, além do arbitramento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o apelante
Rayler Iuri Clemente Aniceto
, conforme razões de Id. 9229769, busca sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, sustentando a inexistência de provas aptas a fundamentar sua condenação. Alternativamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, o afastamento da agravante de reincidência, com base na Súmula 241 do STJ, bem como o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pelo improvimento dos recursos defensivos, sendo em mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
35, DA LEI 11.343/06

Os apelantes pleiteiam a absolvição quanto ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória. Contudo, tal pleito não merece acolhimento. Explico.

De plano, diferentemente do que pontuam as Defesas, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus, ora apelantes, na medida em que o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar o vínculo associativo entre eles para a prática do tráfico de drogas.

A
materialidade
e
autoria
, delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 50994138 (fls. 35-v/39), pelo auto de apreensão n° 2090.3.15503/2023 (fl. 23/23-v), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 24), pelo laudo de exame químico nº ° 7145/202 (fls.230/230-v) e pela prova oral produzida.

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar em juízo seguro sobre os fatos. Vejamos:

Declarações prestadas por Dirceu José Vitor, policial militar, em Juízo
"[...] informou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram os apelantes Arion e Rayler Iuri que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga para o interior de um estabelecimento. Seguidamente, os policiais alcançaram os referidos apelantes e, durante a abordagem, encontraram com o apelante Arion 01 (um) radiocomunicador, para avisar os demais integrantes do tráfico de drogas a respeito da localização da polícia. Já com o apelante Rayler Iuri, encontraram 30 (trinta) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha. Após os policiais colocarem os recorrentes supramencionados no cofre da viatura, ouviram, através do radiocomunicador apreendido, o recorrente Jhonatan informar que havia vendido 02 (duas) pedras de R$100,00 (cem reais). Logo em seguida, os policiais perguntaram aos apelantes Rayler Iuri e Arion a localização do recorrente Jhonatan e, com o apoio do comandante Gilson, os policiais lograram êxito em localizá-lo, tendo este apelante confessado que vendeu os entorpecentes [...]".

Declarações prestadas por Bruno Costa de Oliveira, policial militar, em Juízo
"[...] informou que, durante patrulhamento, os policiais visualizaram os apelantes Arion e Rayler Iuri que, ao perceber a presença da guarnição, os referidos apelantes empreenderam fuga para o interior de um bar. Ato contínuo, os policiais seguiram e abordaram os apelantes Arion e Rayler Iuri. Com o apelante Arion fora encontrando 01 (um) radiocomunicador, tendo ele asseverado que estava o utilizando para informar outros parceiros a respeito da presença dos policiais. Já com o recorrente Rayler Iuri fora encontrado entorpecentes. No momento em que os policiais estavam conduzindo o apelante Arion para o compartimento de segurança da viatura, escutaram o apelante Jhonatan avisar, através do radiocomunicador, que havia vendido uma quantidade de drogas. Em seguida, a testemunha perguntou ao apelante Arion o local em que o recorrente Jhonatan morava e, após aquele recorrente informar a localização, os policiais se direcionaram à residência deste apelante, encontrando com ele 01 (um) radiocomunicador, entorpecentes e R$100,00 (cem reais) em espécie. Em conversa com o apelante Jhonatan, este asseverou aos policiais que o apelante Rayler Iuri o obrigava a comercializar entorpecentes.

Assim, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, bem como com as demais provas do processo, não havendo nos autos elementos que possam descreditar suas declarações ou colocar em dúvida o vínculo dos apelantes para a prática do crime de tráfico de drogas.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência pátria é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...)III –
A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.256.875; Proc. 2022/0375819-5; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.(...) 2.
O depoimento dos policiais, prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
[...]. (TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023.

As versões defensivas apresentadas não se sustentam, na medida em que as duas testemunhas, ambas policiais militares, são unânimes em afirmar a prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, pelos dos apelantes.

Cabe ainda registrar que, ao serem interrogados em juízo (fl. 224), o apelante Arion negou os fatos descritos na denúncia, alegando que os entorpecentes apreendidos eram, na verdade, propriedade do apelante Rayler Iuri. Quanto ao radiocomunicador, Arion confirmou que estava em sua posse, mas afirmou que o aparelho não funcionava e que apenas o carregava sem uma finalidade específica.

Já o apelante Rayler Iuri, admitiu os fatos descritos na denúncia, confirmando que a droga apreendida era de sua propriedade e de Arion. Ele também informou que havia um radiocomunicador com Arion e outro com Jhonatan, ressaltando ainda que este último estava envolvido “no mesmo esquema” junto com eles.

Por sua vez, o apelante Jhonatan, também confessou os fatos mencionados na denúncia, declarando que a droga apreendida consigo pertencia ao apelante Rayler Iuri. Contudo, Jhonatan revelou que comercializava entorpecentes para Rayler há bastante tempo e que entregava a ele o dinheiro resultante das vendas.

No entanto, as versões por eles apresentadas mostram-se isoladas, diante das robustas provas constantes dos autos, que os vinculam de forma clara e segura à prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Dessa forma, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico de drogas imputado aos apelantes, evidenciando-se que se organizaram com o propósito de comercializar substâncias entorpecentes, utilizando-se, inclusive, de rádios comunicadores para facilitar a comunicação entre si e assegurar o êxito da atividade criminosa.

Assim, as condutas dos recorrentes enquadram-se plenamente no delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não havendo fundamento para a absolvição postulada.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

A d. defesa do apelante Jhonatan, pugna pela desclassificação do crime de que trata o artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas para a conduta descrita no artigo 28 da referida Lei. O que também não deve prosperar, uma vez que consta nos autos que o próprio apelante declarou aos policiais que Rayler Iuri o obrigava a comercializar entorpecentes.

Não se pode olvidar, ainda, que para a configuração do delito tipificado no artigo 33 da Lei n°.11.343/2.006 (Lei Antidrogas), não há necessidade de o autor ser flagrado no ato da venda ou entrega da substância, pois esse crime é classificado como de mera conduta, ou seja, não prevê e nem exige eventual resultado como pressuposto para sua caracterização, bastando que o acusado pratique um dos verbos nucleares contidos no dispositivo de lei, no caso em tela, “vender”.

Dessa forma, é inconteste a necessidade da manutenção do édito condenatório em desfavor do apelante Jhonatan Clemente da Silva, sendo incabível o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.

DA ALEGADA SEMI-IMPUTABILIDADE PELO APELANTE JHONATAN

A defesa do apelante Jhonatan, pleiteia o reconhecimento de sua semi-imputabilidade à época dos fatos, visando à redução de sua pena.

No entanto, não há nos autos nenhum elemento concreto que suscite dúvida razoável sobre a sua higidez mental e, a mera alegação de semi-imputabilidade, sem amparo em prova objetiva e robusta, não se sustenta juridicamente e não justifica a instauração de incidente de insanidade mental.

Conforme os arts. 45 e 46 da Lei n.º 11.343/06, tanto a inimputabilidade quanto a semi-imputabilidade devem ser comprovadas mediante incidente de insanidade mental, com produção de laudo pericial. O art. 45 da referida lei prevê a inimputabilidade para casos em que a dependência de substâncias psicoativas comprometa totalmente a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se, resultando em isenção de pena e na imposição de medida de segurança. Já o art. 46 trata da semi-imputabilidade, uma condição intermediária que permite a redução da pena quando a capacidade do agente está parcialmente comprometida. Em ambos os casos, a comprovação exige prova técnica mediante laudo pericial para determinar o grau de comprometimento mental.

O Código de Processo Penal, em seu art. 156, incumbe às partes o ônus de provar os fatos que alegam, sendo, portanto, responsabilidade da defesa apresentar indícios razoáveis de comprometimento mental, aptos a justificar a instauração de incidente de insanidade.

Além disso, de acordo com o artigo 182 do CPP, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, total ou parcialmente. Todavia, para que o incidente seja instaurado, deve haver dúvida substancial e fundamentada, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de semi-imputabilidade não pode ser sustentada com base em prova pessoal ou em alegações isoladas da defesa, pois envolve questões técnicas e científicas sobre a capacidade psíquica do agente, exigindo comprovação por meio de perícia. A condição de usuário de drogas, por si só, não implica inimputabilidade ou semi-imputabilidade. É imprescindível demonstrar, de forma objetiva, que o uso de drogas gerou dependência a ponto de comprometer a capacidade mental do agente.

No presente caso, a defesa não produziu nenhum elemento objetivo que indique a necessidade de um incidente de insanidade mental. Não há prova documental, testemunhal ou pericial que suscite dúvida razoável sobre a plena capacidade do apelante à época dos fatos. Assim, ausentes indícios concretos de que o apelante padecia de condição que afetasse sua imputabilidade penal, resta inviável acolher o pedido de semi-imputabilidade.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento que justifique a instauração de incidente de insanidade mental, bem como da falta de indícios que comprometam a higidez mental do apelante Jhonatan, não há fundamento para o reconhecimento de sua semi-imputabilidade. Consequentemente, o pedido de redução de pena com base no art. 46 da Lei n.º 11.343/06 deve ser indeferido.

Por fim, é importante destacar que a análise do pedido de semi-imputabilidade com base em alegações isoladas, sem a realização de perícia psiquiátrica, configuraria uma análise per saltum. Isso violaria o devido processo legal, pois implicaria examinar o mérito sem seguir os procedimentos regulares.

A avaliação da capacidade psíquica do apelante exige a instauração de um incidente específico com produção de prova pericial. Reconhecer a semi-imputabilidade sem esse incidente instaurado na origem contraria o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, que assegura que a análise de questões probatórias seja realizada no juízo de primeiro grau.

DA PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

O apelante Jhonatan se insurge quanto a fundamentação empregada pelo julgador em relação às circunstâncias judiciais tomadas de forma desfavorável, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Verifica-se que não há direito subjetivo do réu à fixação da pena-base no mínimo legal, especialmente quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. A jurisprudência do STJ admite que a exasperação da pena-base pode ser realizada de forma proporcional às circunstâncias negativas, sem necessidade de frações fixas, como 1/6 ou 1/8, bastando que o aumento seja devidamente fundamentado e proporcional às peculiaridades do caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso vertente, vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Ao estabelecer a pena-base de
Jhonatan
pelo
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, o magistrado de primeiro grau majorou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses, levando em conta as circunstâncias do delito, especificamente a natureza e quantidade da droga apreendida. Com isso, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na fase intermediária, atenuou a pena em 01 (um) ano e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa e, fixou a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase definitiva manteve a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a inexistência de causa de aumento e diminuição.

Da mesma forma, ao fixar a pena-base de
Jhonatan
pelo
crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06
, o magistrado de primeiro grau majorou a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, levando em conta as circunstâncias do delito, especificamente a natureza e quantidade da droga apreendida. Com isso, a
pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na fase segunda fase da dosimetria, atenuou a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 62 (sessenta e dois) dias-multa, fixando
a pena intermediária em 03 (três) anos, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na fase definitiva manteve a pena em 03 (três) anos, e 700 (setecentos) dias-multa, ante a inexistência de causas de diminuição ou amento de pena.

Diante do cúmulo material, tornou definitiva a pena do apelante Jhonatan em 08 (oito) anos reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Diante das considerações acima, a majoração da pena-base do apelante, com fundamento na circunstância desfavorável, mostra-se plenamente justificada e proporcional ao caso concreto. O magistrado
a quo
agiu com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, em especial a natureza e quantidade da droga apreendida, bem como a atenuante a confissão espontânea.

Assim, entendo que deve ser mantido o quantum de aumento da pena-base fixado na sentença, uma vez que foi fundamentado de forma idônea e está em consonância com as normas legais e a jurisprudência vigente. Não há nenhum excesso a ser corrigido, razão pela qual, a sentença deve ser preservada.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa do apelante Arion, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, a confissão espontânea é reconhecida como uma circunstância atenuante quando o réu admite de maneira livre e voluntária a autoria do delito que lhe é imputado.

No entanto, para que o referido benefício seja aplicado, é imprescindível que o réu assuma a responsabilidade pela prática do crime, o que implica reconhecer sua participação na conduta criminosa.

Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante Arion, em seu interrogatório (mídia de fl. 224), afirmou repetidas vezes que as drogas apreendidas não eram de sua propriedade, mas sim do corréu Rayler. Em seu depoimento, Arion negou qualquer vínculo de propriedade com o material ilícito, atribuindo a posse exclusivamente ao outro acusado.

Essa postura evidencia uma tentativa do apelante de afastar ou mitigar sua responsabilidade penal ao se desvincular da substância entorpecente apreendida. Dado que o requisito essencial para a concessão da atenuante da confissão espontânea é o reconhecimento da prática criminosa pelo próprio réu, não há como conceder tal benefício a Arion, uma vez que ele nega a autoria do fato.

Assim, não havendo o reconhecimento da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, resta inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006.

As defesas dos apelantes Jhonatan, Arion e Rayle, pugnam pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se a hipótese de tráfico privilegiado.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06 – tal como incorreram os recorrentes – torna incompatível a aplicação da causa especial de diminuição de pena ora em análise, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO APÓS CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. ADOÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE ANTE A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. Conforme mansa orientação jurisprudencial desta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

(...) (AgInt no HC 467.201/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019)” (grifo e destaque nosso)

Diante dessas considerações, tendo em vista que os apelantes foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico, resta inviável a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, visto que a condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas é incompatível com o §4º do artigo 33, pois evidencia a dedicação dos réus à prática criminosa de forma organizada e habitual.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação do benefício, devendo ser mantida a sentença em seus termos.

DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA

A defesa do apelante Rayler pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, invocando a aplicação da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta-se que a reincidência não poderia ser utilizada simultaneamente como circunstância agravante e como circunstância judicial, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A Súmula 241 do STJ dispõe que “a reincidência penal não pode ser considerada, ao mesmo tempo, como circunstância agravante e como circunstância judicial”. Essa súmula busca evitar que a mesma condenação anterior seja utilizada duas vezes para prejudicar o réu em diferentes fases da dosimetria da pena, o que configuraria um bis in idem. Portanto, em respeito ao princípio da individualização da pena e ao princípio do devido processo legal, é vedado ao magistrado considerar a reincidência tanto na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, quanto na segunda fase, como circunstância agravante.

No caso dos autos, verifica-se que o Douto Magistrado atuou em estrita conformidade com a orientação da súmula, aplicando a reincidência exclusivamente na segunda fase da dosimetria da pena. Na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, o julgador explicitamente consignou que, embora existisse registro de condenações anteriores (caracterizando maus antecedentes), optou por não considerar a reincidência como circunstância judicial para evitar duplicidade de valoração. Vejamos:

"[...]
1) Quanto ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:
[...] b) em consulta ao sítio do TJES, verifiquei que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado. Contudo, por se tratar de reincidência, deixo para analisar na segunda fase do processo de dosimetria da pena, para não incindir em bis in idem [...]."

Já na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante da reincidência, amparando-se na condenação com trânsito em julgado constante nos autos nº 0001387-05.2015.8.08.0009. A reincidência foi então compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, uma vez que ambas as circunstâncias foram consideradas igualmente preponderantes.

2) Quanto ao delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006: "
[...] b) em consulta ao sítio do TJES, verifiquei que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado. Contudo, por se tratar de reincidência, deixo para analisar na segunda fase do processo de dosimetria da pena, para não incindir em bis in idem[...]."

Na segunda fase, a reincidência foi novamente aplicada como circunstância agravante e compensada com a atenuante da confissão espontânea, reiterando-se o critério de preponderância conforme o artigo 67 do Código Penal.

Dessa forma, fica evidente que o magistrado não cometeu nenhuma violação à Súmula 241 do STJ, pois a reincidência foi considerada exclusivamente na segunda fase da dosimetria, sem interferir nas circunstâncias judiciais da primeira fase.

Além disso, a aplicação da reincidência apenas na segunda fase demonstra um rigor técnico e uma atenção do juiz para evitar o bis in idem, respeitando tanto o conteúdo da súmula quanto os princípios constitucionais que regem o processo penal, como o princípio da individualização da pena.

Diante disso, resta prejudicado o pleito da defesa de afastamento da agravante da reincidência, pois não há nenhuma irregularidade a ser corrigida, visto que o juiz de origem procedeu de forma cuidadosa e fundamentada, aplicando a agravante exclusivamente na fase adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada. Razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto à consideração da reincidência, visto que foi observada a devida técnica jurídica e respeitada a orientação sumular do STJ.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa do apelante Jhonatan pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme previsão do Código Penal.

No entanto, tal pretensão não encontra respaldo legal, visto que o apelante não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O artigo 44 do Código Penal dispõe que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é admissível apenas quando a pena aplicada ao réu não ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos, desde que o crime cometido seja doloso e que o réu não seja reincidente, dentre outras condições. No caso em tela, o apelante foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, o que ultrapassa o limite temporal previsto para a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Dessa forma, diante da impossibilidade de redução da pena a um quantum que se enquadre no limite imposto pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

A defesa do apelante Jhonatan também pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa, sob o argumento de que o acusado não possui condições financeiras para arcar com tal sanção. Todavia, esse pedido carece de amparo jurídico.

É cediço que a aplicação da pena de multa é uma sanção que decorre automaticamente da condenação penal, quando prevista na sentença. Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a multa pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, conforme a gravidade do delito e as circunstâncias do caso concreto.

A sentença de primeiro grau fixou a pena de multa em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, com cada dia-multa estipulado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A quantidade de dias-multa foi fixada em proporção ao quantum da pena privativa de liberdade (8 anos de reclusão), em observância às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

É importante destacar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a fixação da quantidade de dias-multa deve ser pautada pela gravidade do delito e pela pena privativa de liberdade imposta, não levando em consideração a situação econômica do réu para definir o número de dias. A capacidade financeira do condenado influencia apenas o valor de cada dia-multa, mas não a quantidade de dias-multa, que deve ser proporcional à pena de reclusão e às circunstâncias judiciais analisadas.

Assim, a impossibilidade econômica do condenado em cumprir a pena de multa, embora relevante para a fase de execução, não autoriza o Juízo das Execuções a simplesmente afastar ou excluir a multa imposta. Em vez disso, o artigo 51 do Código Penal estabelece que, na hipótese de não pagamento, a multa deve ser tratada como dívida de valor, sujeitando-se às normas aplicáveis à cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública.

Dessa forma, o legislador afastou a possibilidade de conversão da multa em pena privativa de liberdade ou em outra sanção substitutiva, mas não criou hipótese de exclusão ou cancelamento da pena pecuniária, uma vez que esta decorre da condenação e é obrigatória nos crimes em que é prevista.

Portanto, não há fundamento jurídico para a exclusão da multa imposta ao apelante, devendo ser mantida conforme fixada na sentença.

Em relação aos pedidos das defesas de Rayler e Arion, referente à fixação de honorários advocatícios, ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelo Advogado, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do dr. Vanderson Leocádio Américo (OAB/ES 30776 e do dr. Gustavo Monteiro Dias (OAB/ES 29.322).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, para no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a todos eles.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator